Tribunal: TJDFT
Processo: 0721305-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E MÉDICOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Autora contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de determinar a entrega de documentos pessoais e médicos pertencentes à Agravante Autora.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência requerida em ação de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios consistente em determinar ao Réu a entrega de documentos pessoais e médicos pertencentes à Autora.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do at. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3.1. No caso, as conversas do WhatsApp entre a Autora e o Réu dão indícios da posse dos documentos pelo Réu, entretanto, não ficou demonstrado prejuízo irreparável à Autora, porque não foi demonstrado pela parte o prejuízo a ser imediatamente sanado pela apresentação dos documentos, uma vez que não demonstrou a proximidade do prazo de prescrição da pretensão reparatória na ação de erro médico.
3.2. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Agravado Réu, objeto da ação na origem, foi assinado em 06/10/2022, ou seja, há quase três anos, fato que corrobora com a ausência de configuração da urgência alegada.
3.3. Ausente a probabilidade do direito da Agravante e o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida na sua integralidade a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para determinar a imediata entrega de documentos pessoais e médicos pertencentes à Autora.
IV. Dispositivo e Tese
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Ausente a probabilidade do direito da Agravante e o risco ao resultado útil do processo, não deve ser concedida tutela de urgência pleiteada na petição inicial da ação de origem.”

Dispositivos relevantes: CPC, art. 300.